Tribunal: STF
Processo: AI 250592
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: Cobra o agravante  coerência do Tribunal a
quo, com a sua própria jurisprudência, supostamente assentada em
julgados precedentes, o que não se coaduna com a admissibilidade do
extraordinário manifestado a título de ofensa ao disposto no art.
5o, caput, da Constituição.